Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO E UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE No 1106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.
1. A Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, revendo a sua orientação sobre a matéria, nos termos da Tese 1106, firmou o entendimento de que: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."
2. No presente caso, o agravante, no curso da execução de pena privativa de liberdade, em regime fechado, sofreu nova condenação substituída por pena pecuniária, cujo cumprimento simultâneo é incompatível, diante da informação de que o apenado não possui condições econômicas para o pagamento das prestações. Assim, adoto o novo entendimento firmado na Tese 1106 pelo Superior Tribunal de Justiça, para determinar a suspensão da execução e do curso do prazo prescricional da pena alternativa até a conclusão da pena privativa de liberdade ou até que seja possível o cumprimento simultâneo das penas.
3. Recurso conhecido e provido.